Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019772-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO), FABIANA THAISMA CARVALHO DINIZ - CPF: 913.398.711-49 (AGRAVADO), Fernando Souza Diniz (AGRAVADO), FERNANDA SOUZA DINIZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE IMISSÃO NA POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRUDÊNCIA EM AGUARDA O CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A concessão de tutela de urgência depende da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, os quais não restaram demonstrados na hipótese. Caso em que a parte ré é titular de servidão de trânsito e passagem sobre a área reivindicada, não havendo como precisar, em juízo de cognição sumária, se a colocação de cerca e a abertura de canal no terreno ultrapassam os limites da referida servidão. Daí porque não recomendado subverter a ordem e mitigar o contraditório, mostrando-se indispensável aguardar o prosseguimento do processo e maior dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 52473706120218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 18-04-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada de Imissão na Posse n.º 1024301-70.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de
N C IMOVEIS LTDA e outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A Agravante aduz, em síntese, que pleiteou a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar a imissão na posse de área das Agravadas, para implantação do emissário da rede de esgoto pela propriedade dos mesmos, instruindo a inicial com inúmeros documentos que suas demonstram as razões, mas teve o pleito indeferido.

Sustenta que se trata de pessoa jurídica constituída especificamente para efetuar o parcelamento do solo no imóvel de matrícula nº 111.681, registrada junto ao 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Destaca que elaborou e obteve aprovação de projetos junto aos órgãos competentes e que a venda da maior parte dos lotes do empreendimento já foi comercializada, podendo o atraso da obra gerar medidas judiciais dos consumidores em seu desfavor.

Assevera que vinha executando as obras para cumprir os prazos fixados. Relata que ao iniciar as obras de implantação da infraestrutura da rede de esgoto externa, a primeira Agravada se negou a firmar servidão de passagem “(mesmo já tendo firmado autorização de passagem para edificação da via de acesso ao empreendimento) e a 2ª e 3ª Agravadas não foram localizadas para a instrumentalização da servidão”.

Consigna que a destinação atual da área das Agravadas é exclusiva de pastagens de animais, ou seja, a passagem da rede de esgoto em nada compromete a utilização da área. Aduz que além do prazo para cumprimento da obra, poderá sofrer a execução da garantia prestada ao Município, além de outros prejuízos.

Com essas considerações, requerem a concessão de efeito ativo, para “para determinar a imissão na posse provisória da área dos Requeridos, somente na área destinada a implantação do encaminhamento da rede de esgoto, sob pena de multa diária”. Requesta, entendendo necessário a prestação da caução, a concessão do prazo de 03 dias úteis, após o deferimento da tutela de urgência, para que a Agravante efetue o depósito do valor apurado em parecer técnico.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 108252999.

A Agravante interpôs agravo interno (ID. 112655490). Diante do insucesso na intimados dos Agravados, a Agravante foi intimada a fornecer nossos endereços dos Recorridos, consignando a Certidão de ID. 126924174 o decurso do prazo, sem manifestação da parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente consigno restar prejudicada a apreciação do agravo interno interposto, ante ao julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, que ora realizada.

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar, ao argumento de que
a primeira Agravada se negou a firmar servidão de passagem “(mesmo já tendo firmado autorização de passagem para edificação da via de acesso ao empreendimento) e a 2ª e 3ª Agravadas não foram localizadas para a instrumentalização da servidão”.

A ação foi proposta pela Agravada, pleiteando, liminarmente, a concessão de imissão na posse provisória da área dos Requeridos, ora Agravadis, somente na área destinada a implantação do encaminhamento da rede de esgoto.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando o não preenchimento, por ora, dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, conforme art. 300, do CPC,
haja vista que o próprio conteúdo da inicial traz em si complexidade jurídica e fática que dependem de melhor incursão probatória e prévia instauração do contraditório.

Logo, ressoa inviável a concessão do pleito liminar com supressão do contraditório e o direito de defesa da parte ré, posto que sua aferição requer dilação probatória.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie.

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. (...)

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vindicada na inicial. (ID. 67411601 - Pág. 2/3 – autos de origem). (g.n.)

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, sendo ainda,
in casu
, como destacado pelo Juízo
a quo,
necessária maior instrução probatória e a perfectibilização do contraditório.

Necessário ainda destacar que o pleito consiste em imissão provisória na posse de área das Agravadas, para implantação do emissário da rede de esgoto pela propriedade dos mesmos, que, caso deferida, consistiria em provável irreversibilidade da medida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DEPÓSITO PRÉVIO - BAIXO VALOR OFERTADO - PRUDÊNCIA EM AGUARDAR O CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA.

Constatado o baixo valor ofertado para o depósito prévio da indenização da servidão administrativa, prudente aguardar a formação da relação processual para se detectar o valor mais aproximado do imóvel, bem como para evitar a irreversibilidade da medida, que consiste na perda do direito de uso da área objeto da servidão por seus proprietários ou possuidores.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.067821-5/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, publicação da súmula em 26/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO HÁ FALAR NA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR, POIS AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO MAIS PRUDENTE QUE SE AGUARDE A DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50164132720228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 27-04-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A concessão de tutela de urgência depende da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, os quais não restaram demonstrados na hipótese. Caso em que a parte ré é titular de servidão de trânsito e passagem sobre a área reivindicada, não havendo como precisar, em juízo de cognição sumária, se a colocação de cerca e a abertura de canal no terreno ultrapassam os limites da referida servidão. Daí porque não recomendado subverter a ordem e mitigar o contraditório, mostrando-se indispensável aguardar o prosseguimento do processo e maior dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 52473706120218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 18-04-2022)

Assim, não se depreende, ao menos por ora, a probabilidade de direito necessária a concessão do pleito recursal, devendo, portanto, a r. decisão agravada ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022